Tribunal: TJMT
Processo: 1079461-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079461-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARTINS - CPF: 361.947.941-00 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1079461-18.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

SEBASTIÃO MARTINS

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
ÁREA
S
MEIO, INSTRUMENTAL E FINALISTICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
PRETENSÃO DE
REAJUSTE DE 27%
E RECEBIMENTO DE R
ETROATIVOS
. LCM 474/2019. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009).

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” proposta por SEBASTIAO MARTINS em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a retificação da implementação do reajuste salarial correto concedido pela Lei Complementar Municipal no 474/2019 bem como o recebimento dos valores suprimidos com os respectivos reflexos.

A parte reclamada apresentou contestação.

Passa-se ao julgamento.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

PRESCRIÇÃO

Segundo o disposto no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932: "Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 27/12/2018, haja vista que a ação foi distribuída no dia 27/12/2023.

MERITO

O fato jurídico-processual ora tratado assenta-se na alegação de que o reajuste salarial concedido à parte reclamante foi inferior ao valor estabelecido pela Lei Complementar Municipal no 474/2019.

O reajuste salarial objeto da ação é regulamentado pela LC 474/2019, que determinou alterações salariais dos profissionais do Município de Cuiabá e efeitos financeiros a partir de 01/2020.

A norma traz em seu anexo único, a tabela dos valores alterados/reajustados dos vencimentos de cargos das carreiras municipais. Verifica-se que o valor do reajuste estabelecido leva em consideração a progressão de carreira do servidor.

A ficha financeira/2020 apresentada pelo requerente no id. 137756868 registra que o autor é servidor público municipal – auxiliar municipal – 30 horas, classe D, Padrão X, e a partir de 05/2020 passou a receber como subsídio o valor de R$ 3.261,31.

Evidencia-se que o valor do subsídio recebido é equivalente ao valor previsto na tabela anexa à norma complementar - servidor auxiliar municipal - 30 horas - classe D, Padrão X.

Nesse sentido, não há que se falar em retificação da implementação do reajuste eis que o valor foi estabelecido nos exatos termos da previsão legal.

A requerente alega ainda que, apesar da previsão de efeitos financeiros a partir de 01/2020, a municipalidade promoveu a implementação do reajuste somente em 05/2020 razão pela qual pretende o recebimento dos valores suprimidos.

Observa-se que tal pedido também não merece acolhimento uma vez que as fichas financeiras que acompanham a contestação comprovam que o requerente recebeu o valor da diferença do período de 01/2020 a 04/2020 em 08 parcelas quitadas no período de 08/2021 a 03/2022 com a rubrica “PAGAMENTO RETROATIVO – CARREIRAS”, de modo que não há qualquer valor a ser liquidado pela administração pública.

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cuiabá, data publicada no sistema.

Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva

Juíza de Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que
a sentença deve ser reformada, pois
a lei determinou a correção do valor do salário base
em 27%
. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos contidos na inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Progressão funcional.
A organização e estrutura de carreira dos profissionais da
s
área
s
meio, instrumental e finalística do Município de Cuiabá é regulamentad
a
pela Lei Complementar Municipal 369/2014.
A LCM 474/2019 retificou a tabela de vencimento
s
contida no Anexo III da LCM 369/2014 e em nenhum de seus artigos assegurou
reajuste de 27% para toda a categoria. No Anex
o
III da
citada
lei

está previsto apenas
o direito a
27% de variação
dos vencimentos
entre uma classe e outra
e de 3
% entre os níveis da mesma classe
.
No caso
, o r
ecorrente
é
Auxiliar Municipal
-
Classe E
-

Nível
11
,
cujo vencimento, segundo a lei, é d
e R
$
3.261,3
1
.
Esse é
exatamente o valor que o recorrente
passou a perceber desde maio/2020
, consoante se verifica de suas fichas financeiras
(
ID
222055196
/Pje2)
e é confessado na inicial
. Esse valor ainda vem sendo devidamente corrigido, conforme também se
constata

n
as fichas financeiras
trazidas pelas partes
, não havendo
, portanto,
nada a implementar ou a pagar a título de
diferenças
retroativ
as
(N.U 1079844-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1079860-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024).

Portanto, a sentença não merece nenhum reparo.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024